Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO E PENHORA. BENS QUE GUARNECEM AS RESIDÊNCIAS DOS DEVEDORES. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. DILIGÊNCIAS ANTERIORES QUE SE MOSTRARAM INFRUTÍFERAS. REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 833, INC. II, DO CPC. EXCEÇÃO. RECURSO PROVIDO.1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de avaliação e penhora dos bens que guarnecem as residências dos devedores.2. A regra prevista no art. 833, inc. II, do CPC, prevê que os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, salvo os de valor elevado ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida. 2.1. A mencionada regra de impenhorabilidade não se estende a todos os bens que guarnecem a residência do devedor, pois aqueles que contam com “elevado valor”, ou ultrapassam as “necessidades comuns correspondente a um médio padrão de vida” podem ser penhorados para pagamento da dívida em execução.3. No presente caso a sociedade anônima credora, não tendo localizado qualquer bem que atenda à ordem preferencial de penhora, requereu a avaliação e penhora dos bens que guarnecem as residências dos devedores. 3.1. O Juízo singular, no entanto, indeferiu a medida, por entender que essa modalidade de diligência não traz resultados efetivos. 3.2. Ocorre que o aludido entendimento pode ser superado pelo argumento, articulado pela agravante, no sentido de que não obteve sucesso nas diligências anteriores promovidas em busca de patrimônio penhorável.4. A determinação de penhora genérica, sem conhecimento a respeito dos bens que efetivamente integram o acervo patrimonial que compõe a esfera jurídica do devedor, de outro modo, não é possível, pois essa medida encontra óbice expresso na regra prevista no art. 833, inc. II, do CPC. 4.1. Assim, a medida mais adequada para o presente caso deve ser a determinação de diligência, a ser cumprida por Oficial de Justiça, de avaliação dos bens que guarnecem as residências dos devedores para que, diante da respectiva especificação, a sociedade anônima credora possa eventualmente formular requerimento, a ser examinado pelo Órgão Julgador, de penhora daqueles que entender suscetíveis da aludida medida de constrição.5. Recurso conhecido e provido.